Tribunal: TJDFT
Processo: 0750553-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado que o valor da parcela de 2019 foi calculada considerando a taxa de juros anual de 4,12%, pactuada contratualmente, bem como os valores pagos nos anos anteriores. Trata-se de simples cálculo aritmético de aplicação de juros anuais, o qual aponta valor correspondente aos valores das parcelas pagas nos anos anteriores. Não se trata de comparação entre parcelas vencidas ou não, mas de estimativa sobre o valor a ser cobrado no ano de 2019.
3. Quanto à “confissão” do banco sobre cobrança de multa e encargos moratórios, o autor interpreta equivocadamente as informações do gerente, pois apresenta o conteúdo na alínea “f” da correspondência bancária, deixando de relatar o disposto na alínea “a” do mesmo documento, o qual explica claramente: “foi debitada a importância de R$ 18.258,91, dos quais R$ 13.509,30 correspondem ao valor de capital e R$ 4.749,61 correspondem aos encargos básicos e adicionais previstos no contrato 40/03070-9, celebrado em 17/07/2013” (ID 14880933 - Pág. 8).
4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Assim, deixo de analisar o pedido de comparação entre os valores das parcelas cobradas em 2019 e 2020, uma vez que se trata de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
5. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.